Tribunal: TJMT
Processo: 1008485-05.2022.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008485-05.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERLEY MENDES DA SILVA LARA - CPF: 710.090.791-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.875.641-95 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE PROVAS ILICITAS ORIUNDAS DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
RECURSO MINISTERIAL
. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONSTATADA A FUNDADA RAZÃO PARA OPTAR PELA BUSCA PESSOAL. PODER DE POLÍCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE.

DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL E AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES E MUNIÇÕES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO
PROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

“(...). Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente. (...)” (HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).

1.2

Inexiste ilegalidade, pela falta de mandado judicial ou autorização do morador, na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente e há fundadas razões de flagrante delito no interior do imóvel, na apreensão de entorpecentes ilícitos em poder do agente e confissão informal durante a abordagem, que possibilitou constatar a existência de Tráfico de Drogas em plena atividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que julgou improcedente a denúncia e
absolveu

Wanderley Mendes da Silva Lara
, quanto à prática das condutas criminosas capituladas no art. 33,
“caput
”, da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Entorpecentes)
e artigo 12, “caput”, da Lei Federal n. 10.826/2003 (ID 182802123).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta que as provas obtidas pelos agentes policiais durante a busca pessoal realizada no apelado e, posteriormente, na busca domiciliar, são legítimas e, portanto, existiriam provas suficientes para a condenação. (Id. 182802142)

As contrarrazões das defesas são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 182809150)

Nesta instância, a
PGJ
lançou parecer pelo
provimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito
(Id. 189297664
)
:

“Ementa
: Recurso ministerial. Crimes de tráfico ilício de entorpecentes e posse irregular de munição. Declaração, pelo magistrado singular, da ilegalidade das provas obtidas durante as buscas pessoal e domiciliar. Absolvição por ausência de prova da existência do delito (artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Pedido de reconhecimento da legalidade das provas. Possibilidade. Busca pessoal efetuada em conformidade com o artigo 244 do Código de Processo Penal. Existência de fundada suspeita. Além disso, a busca domiciliar também se deu de modo regular, considerando a existência de fundadas razões para a medida e a autorização de um dos moradores da residência (padrasto do apelado) para que os policiais ingressarem no imóvel. Por consequência, deve ser reconhecida a existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, sendo de rigor a condenação do apelado pela prática dos delitos capitulados no 33, “caput”, da Lei Federal n. 11.343/2006, e artigo 12, “caput”, da Lei Federal n. 10.826/2003.
Parecer pelo provimento do recurso””

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que no dia
18.8.2022
, por volta das 16h30min, na cidade de Cáceres/MT,
Wanderley Mendes da Silva Lara,
vulgo “cabeção”, com consciência e vontade, trazia consigo, guardava ou tinha em depósito, para fins de traficância, 1 porção, de substância análoga à maconha, totalizando 0,64g; bem como 6 porções, (em formato de tabletes) de substância análoga à cocaína, totalizando 2.714,24g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias,
Wanderley Mendes da Silva Lara,
manteve sob sua guarda munições de uso permitido, consistentes em 24 munições de calibre 20 intactas; 1 munição de calibre 32 intacta; 1 munição de calibre 38 deflagrada em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença
absolutória
de
Wanderley,
com fulcro no art. 386, II do CPP, por entender ilícitas as provas decorrentes da invasão domiciliar, contra a qual se insurge o
Ministério Público,
buscando
condenação.

Quando da análise das provas, o Juízo singular entendeu que não ocorreu motivo para a realização da abordagem pessoal feita em
Wanderley
.

Por outro lado, entendo que inexistem razões para acolher a nulidade.

Com efeito,
os policiais militares
Cleber de Souza Ferreira
(Id. 182808744) e
Marcelo Oliveira da Silva
(Id. 182808746) declararam,
em sede policial
, exatamente como o descrito na denúncia: Que estavam em patrulhamento pelo Bairro Jardim Universitário, quando avistaram três indivíduos de bicicletas, sendo que dois evadiram e diante da fundada suspeita,
em busca pessoal
localizaram com
Wanderley
1 papelote de substância análoga à maconha, quantia de R$322, e em entrevista com ele, este teria indicado que tinha guardado entorpecentes a pedido de Gustavo e Neguinho. Desse modo, em posse das informações e com autorização do
Sr. João Batista da Silva,
foram até o quarto de
Wanderley
e dentro de uma mochila de cor azul, localizaram os entorpecentes e afins.

Cleber de Souza Ferreira,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que
Wanderley
foi abordado, e com ele, localizaram, dinheiro e porção de maconha e então, com autorização do padrasto, entraram no quarto dele e lá localizaram os entorpecentes, balança e munições.

Já
Marcelo Oliveira da Silva
, em fase judicial, narrou que abordaram
Wanderley
, próximo a residência dele, e em entrevista ele disse que estava com a chave no pescoço, quando o padrasto, saiu em via pública e indicou que dentro do quarto de
Wanderley
exalava um odor forte. Assim, com a autorização do padrasto, entraram na residência e localizaram os entorpecentes.

Wanderley
, confessou em juízo que durante a abordagem, os policiais localizaram as porções de maconha e a quantia de R$322,00, contudo, negou que indicou informalmente aos policiais sobre as drogas na residência e igualmente negou que os policiais localizaram os demais entorpecentes em seu quarto, bem como que seu padrasto não teria autorizado à entrada na residência.

Contudo, suas declarações divergem, com o seu relato quando da realização de audiência de custódia e seu relato em sede extrajudicial (Id. 182802109 e Id. 182808751) que afirma que os policiais levaram ele até a sua residência, local em que foram recebidos pelo padrasto
João Batista da Silva
que autorizou a entrada dos policiais na casa.

Nessa conjuctura, entendo que no caso em tela, houve a incidência de
fundadas suspeitas
a autorizar a atuação dos policiais, na medida que, os policiais foram uníssonos em afirmar que: 1) já possuíam informações de que
Wanderley
pertencia à organização criminosa e guardava drogas em sua residência; 2) visualizaram
Wanderley
com outros indivíduos, que imediatamente, foragiram ao se depararem com a viatura policial; 3) localizaram drogas na abordagem pessoal realizada com
Wanderley;
4)
Wanderley
informalmente confessou que tinha mais drogas guardas em sua residência, não podendo simplesmente esses fatos serem ignorados pela autoridade policial.

No mais, uma vez justificada a busca pessoal, seja como for,
a aferição do quesito de nulidade da busca domiciliar
, é irrelevantem tendo em vista haver se caracterizado, na hipótese, a possibilidade de relativização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio em razão de estarem os policiais em situação a denotar
flagrante delito
.

Ora,
c.v
, não se podem olvidar que é exercício da polícia militar, realizar diligências, patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Por essas razões, diante das circunstâncias apresentadas e evidenciada a necessidade de apuração de fato plausível, entendo que a entrada no domicilio do apelante, nem de longe apresenta-se arbitrária ou ilegal, mas, ao contrário,
constituiu elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar
, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, porque inexiste nestes autos indicando que os agentes públicos quisessem, a qualquer custo, incriminá-lo falsamente.

Nesse contexto, válida a busca domiciliar, vez que o crime de tráfico é considerado crime permanente e enquanto o agente possuir entorpecente pode ser preso ou, conforme o caso, permanece o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois
há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de intelecção, tem-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia
(AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022
) (...)
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Destaquei

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

(...) 1. É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito. (N.U 0010340-93.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, publicado no DJE 27/09/2022)

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que levanta suspeita, como o acusado que tenta empreender fuga com a aproximação da viatura, pois em tais hipóteses, a atuação opera-se em conformidade com as disposições do art. 240, §2º e art. 244 do Código de Processo Penal. (...)O fato de o acusado não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal. (N.U 1009107-97.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Portanto, entendo que
legal a abordagem policial e
o ingresso no domicílio
de
Wanderley
,
razão pela qual acolho o pedido suscitado pelo
Parquet,
e passo à análise da materialidade e autoria do feito.

Por tais razões, impõe-se a desconstituição da sentença de, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória.

À vista de todo o exposto,
declaro lícita as provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar e devolvo os autos à orige
m, ao fim de que seja prolatada nova decisão, nos limites da imputação inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024